Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701947-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO, EMILIO ABREU PETTI, IRAPUAN GURGEL DO AMARAL, MARCO ANTONIO DE FARIA SCHNAIDER, NEWTON NOGUEIRA SOARES, PAULO DE TARSO MEDEIROS, ROBERTO PINTO EVARISTO, ROSA CRISTINA CHIAVOLONI, VERA AZEVEDO DO NASCIMENTO, WALDYR GOMES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora